Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705046-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA MAGALHAES LELES AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, ADMINISTRADORA MAIS VANTAGENS LTDA - ME, VERAS DINIZ COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP, AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, BW ADMINISTRADORA DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A, AVON COSMETICOS LTDA., SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bruna Magalhaes Leles em face da r. decisão (ID 32826431 - pág. 137) que, em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais, movida pela Agravante em face de Banco Triangulo S/A, Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda, Administradora Mais Vantagens Ltda - ME, Veras Diniz Comércio Varejista de Calcados e Acessórios Ltda - EPP, Audax Comércio Atacadista e Varejista de Produtos Alimentícios Ltda, BW Administradora de Serviços Financeiros Ltda, Magazine Luiza S/A, Avon Cosméticos Ltda e SERASA S/A indeferiu pedido de antecipação de tutela com vistas à declaração da inexistência dos negócios jurídicos e vedação à negativação do nome da Agravante junto aos órgão de proteção ao crédito. Alega não ter celebrado os negócios jurídicos em questão, os quais foram realizados mediante fraude, por estelionatários que se apossaram dos dados da Autora. Narra que, a partir do mês de outubro de 2021 passou a receber cartões de crédito que não solicitara, bem como boletos para pagamento de compras que não fizera, tendo então se dirigido à Delegacia de Polícia competente e lavrado boletim de ocorrência. Aduz que tentou, em vão, solucionar a questão administrativamente, junto às empresas Rés/Agravadas, sem que delas tenha obtido qualquer resposta. Afirma que está recebendo incessantes cobranças, via telefone e correios, o que vem afetando, inclusive, a saúde dela, que foi acometida com surtos de ansiedade. Requer a antecipação da tutela recursa para vedar a realização de novas dívidas, em nome da Autora/Agravante, junto às empresas Rés/Agravadas, bem como a negativação do nome dela junto aos órgãos de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro, em parte, a presença de tais requisitos. Há plausibilidade do direito, no tocante ao pleito de vedação à realização de futuras dívidas, com utilização de cartões de crédito ou quaisquer outros dados da Autora/Agravante, junto às empresas Rés/Agravadas, pois, independente da prova quanto à existência das alegadas fraudes, a consumidora tem o direito de se abster de realizar quaisquer novas dívidas junto às empresas Rés/Apeladas, bem como de, por meio de decisão judicial, impedir que outras pessoas efetuem negócios jurídicos, utilizando-se dos dados dela, junto às empresas Rés/Apeladas. Nesse aspecto, evidencia-se também o risco de dano grave, pois a realização de compras e celebração de negócios jurídicos, com a utilização dos dados e dos cartões de crédito emitidos pelas empresas Rés/Agravadas em nome da Autora/Agravante, durante o curso do Agravo de Instrumento, é capaz de ensejar considerável prejuízo financeiro à recorrente. Ademais, quanto a tal pleito, não há perigo de irreversibilidade da medida (CPC/15, art. 300, § 3o). Por outro lado, não se afiguram presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, no que tange ao pedido de vedação à negativação do nome da Autora/Agravante, em razão das dívidas já existentes. Isso porque, em relação a elas, a alegação de fraude somente poderá ser apreciada após a devida instrução probatória, antes da qual não há probabilidade do direito, diante da ausência de elementos aptos a fundamentar a convicção do magistrado. Sobre o tema, há julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pela agravante denotarem que ocorreu a inscrição da agravante no rol de inadimplentes (fato novo), só o prosseguimento do feito, com a defesa do réu e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189961, 07075021620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Assim, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente, para vedar a realização de novas compras, dívidas ou negócios jurídicos, com utilização dos cartões de crédito ou quaisquer outros dados da Autora/Agravante junto às empresas Rés/Agravadas. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator